Tribunal: STF
Processo: HC 73026
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-10-24
Data de publicação: 1995-10-24

Ementa:
EMENTA: - "Habeas corpus".
          - Segundo a jurisprudência desta Corte, se o fato delituoso
imputado  a quem tenha foro  por prerrogativa de função foi praticado
antes  da  investidura  nessa  função,   cessada  ela,  volta  a  ser
competente  para processar  e julgar  originariamente a  ação penal o
juízo que o era antes de tal investidura.
          -  Note-se que  essa orientação  não tem  levado em conta a
ocorrencia,  ou não, de separação de processos, quando feita com base
no disposto no artigo 80 do Código de Processo Penal.
          "Habeas  corpus" deferido, para  que, cassado o acórdão que
recebeu a denuncia, sejam os autos da ação penal enviados ao Juízo de
primeiro grau que se tornou competente para continuar a processa-la e
julga-la.